Tribunal: TJMT
Processo: 1022986-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022986-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO CUIABA LIMITADA - CNPJ: 02.393.767/0001-53 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1022986-87.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

Apelada
:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE OUTRAS PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO.

REGULARIZAÇÃO DE ACESSO À MARGEM DE RODOVIA. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ANTT. DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, sendo o juiz o destinatário da prova, este possui a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim, de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, notadamente se a questão controvertida, à observância de norma técnicas para acesso do estabelecimento, dispensa outras provas, além das documentais já carreadas.

Enquanto concessionária de serviço público, a Rota do Oeste, assumiu o controle dos trechos de rodovias que compõem o Lote Rodoviário objeto do contrato de concessão, cabendo-lhe zelar pela integridade dos bens e adotar todas as providências necessárias à garantia do patrimônio das rodovias, inclusive faixas de domínio e seus acessos.

A exigência de regularização de acessos a rodovias, ostenta natureza jurídica de limitação administrativa e, assim sendo, implica em um dever do administrado de adotar as medidas cabíveis para lograr a devida regularização e a readequação da sua propriedade, atendendo às exigências técnicas pertinentes.

O argumento da empresa

de que há muito tempo esta

no local,

não a exime de atender de forma diligente às regras de Acesso de Propriedades Marginais e Rodovias Federais do DNIT, as quais tem por escopo assegurar a segurança das rodovias e de seus usuários.

A construção de acessos não autorizados ou fora das especificações técnicas, na
faixa de domínio, representa elemento de aumento do risco de acidentes.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1022986-87.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

Apelada
:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Indústria e Comércio de Calcário Ltda
.,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
Concessionaria Rota do Oeste S.A
, que julgou procedente o pedido inicial para o fim de determinar à ré que no prazo de 180(cento e oitenta dias) adote as providências necessárias para regularização e construção do acesso localizado no quilômetro 488+900, pista Sul da Rodovia BR-163-MT, sob pena de aplicação de multa., e condenado o ré ao pagamento das custa processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, sustentando, preliminarmente, a irregularidade do julgamento antecipado da lide. Diz que se faz necessária audiência de instrução e julgamento, para produzir prova oral, analise pericial, inspeção judicial, e outras provas.

Segue alegando que a competência para julgamento da demanda é da Vara Única da Comarca de Nobres, para onde deve ser remetido os autos.

Prossegue, apontando, ainda, a ilegitimidade ativa da apelada que não possui competência para fiscalizar projeto de regularização de acesso do DNITT.

Assevera que a empresa a mais de 30 anos utiliza o mesmo acesso o que configura a servidão aparente, e nunca fora notificada por órgão competente.

Forte em tais argumentos pede pelo provimento do apelo.

Contrarrazões no id n. 232795663, requestando, em preliminar, pelo recolhimento em dobro do preparo, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1022986-87.2021.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

Apelada
:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação cominatória de obrigação de fazer proposta por Concessionaria Rota do Oeste S.A, com o fim de compelir a empresa Industria e Comercio de Calcário Ltda., a adotar

as medidas necessárias à regularização do acesso da empresa, à pista de rodagem

-
Acesso km 488+900, pista Sul -
da Rodovia Federal BR-163/MT.

Narrou que firmou contrato de concessão a União Federal/ANTT, referente a
o trecho de 850,9 km sendo 822,8 km na BR-163 e 28,1 km na MT-407, integralmente inserido no Estado do Mato Grosso, cuja concessão inclui os elementos integrantes da faixa de domínio, e acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, e que é responsável por manter a integridade do sistema rodoviário, inclusive, adotando as providências necessárias à sua desocupação indevida.

Alega que em uma inspeção constante na preservação do sistema rodoviário sob sua concessão constatou a utilização de um acesso irregular na faixa de domínio pertencente à empresa-ré, qual seja, “
Acesso km 488+900, pista Sul da Rodovia BR-163/MT”,
e que embora a tenha notificado extrajudicialmente para regularizar o acesso, a medida não foi cumprida.

Em razão dessa irregularidade postulou a intervenção judicial para compelir a empresa demandada à regularização do acesso à rodovia.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, após a apresentação de defesa e réplica, o juiz
a quo
decidiu antecipadamente a lide, julgando procedente a ação para o fim de determinar à ré que regularize o acesso à rodovia no prazo de 180 dias.

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré.

Inicialmente, aponta questões preliminares, consubstanciadas na irregularidade do julgamento antecipado, na competência territorial do Juízo de Nobres/MT e por fim, na ilegitimidade ativa da apelada.

Preliminares.

1.

Julgamento Antecipado.

Questiona a ré o julgamento antecipado, por ter requerido a produção de provas. Deveras, os fatos discutidos quanto à obrigação em regularizar o acesso à faixa de domínio,
em conformidade com as normas técnicas do Manual de Acesso de Propriedades Marginais às Rodovias Federais - DNIT,
constitui matéria

que dispensa outras provas além da documental já colacionada aos autos,

não havendo necessidade de produção de prova testemunhal, análise pericial e inspeção judicial,

como requestado pela ré, ora apelante,

que nada contribuiriam para a solução da controvérsia, porquanto desnecessárias, o que prolongaria o trâmite processual em manifesta violação aos princípios da celeridade e duração razoável do processo.

Demais disso, a tese defensiva da ré, ateve-se a alegada servidão aparente, pelo fato de utilizar-se a anos do acesso, sem qualquer contraposição dos Órgãos de Fiscalização, o que, à evidencia, independe de prova testemunhal, pericial para aquilatar eventual direito na manutenção do acesso na forma atual.

Como se sabe,
o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, consoante arts. 370 e 371 do CPC.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE IMÓVEL – EMPREITADA – CONTRATO ESCRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ademais, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa
.

(...)

(RAC n.

0006322-79.2013.8.11.0040,

5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal. J. 18.06.24 - negritei )

Assim a preliminar não prospera.

Outrossim, quanto a alegada
competência do Juízo da Vara Única de Nobres,
também sem razão, pois, ao que se verifica, o processo instaurou-se inicialmente perante a Justiça Federal, sendo remetida à Justiça

Estadual por decisão de declínio de competência, à mingua de interesse do DNIT, e, nesse contexto, foi distribuída à uma das varas cíveis da Comarca da Capital, não havendo que se falar em incompetência

do juízo, pois, a competência em razão do local (territorial) é relativa, de sorte que não contraposta no momento oportuno, prorroga-se.

Por fim, no que pertine a
ilegitimidade ativa
, como ressaltou o togado singular, a autora, na qualidade de concessionária do sistema viário, é

responsável pelo regular funcionamento da via pública federal

objeto do contrato de concessão, cabendo-lhe zelar pela segurança viária, o que engloba a fiscalização quanto a possíveis construções irregulares às margens da rodovia, inclusive, faixa de domínio e seus acessos,

que prejudiquem o

fluxo, sendo da sua competência, inclusive, o fechamento dos acessos irregulares.

Nessa toada, não prospera a preliminar.

Ultrapassada a questão prévia,
no mérito
, a
vexata quaestio
, atine-se em aquilatar se o estabelecimento

da ré encontra-se

inserido na faixa de domínio e esta em conformidade com as normas técnicas do Manual de Acesso de Propriedades Marginais às Rodovias Federais – DNIT.

Nesse contexto, as provas coligidas aos autos corroboram que o estabelecimento da empresa situado na marginal da BR-163, está exercendo atividade econômica no local, sem cumprir as regras estabelecidas de acessos segundo regulamentação do DNIT, isto porque não comprovou que possui autorização de uso do trecho, tampouco, projeto aprovado de acesso pelo antigo DER/DNER.

Outrossim, a ré não nega a ocupação irregular do local, cingindo-se em questionar o uso do acesso há mais de 30 (trinta) anos, sem contraposição dos órgãos regulamentares,

como direito

subjetivo à continuidade no local, sob alegada servidão aparente.

Ora não se olvide que o uso precário de domínio publico não assegura ao interessado direito algum, notadamente, quando se dá de forma irregular, em uma rodovia, sujeitando os usuários a riscos de acidentes.

A exigência de regularização de acessos a rodovias, ostenta natureza jurídica de limitação administrativa e, assim sendo, implica em um dever do administrado de adotar as medidas cabíveis para lograr a devida regularização e a readequação da sua propriedade, atendendo às exigências técnicas pertinentes.

No caso em pauta, ao que se evidencia do conjunto fático-probatório, o acesso do estabelecimento, ora apelante, não cumpre as normas técnicas do DNIT, apresentando irregularidades, e por isso,

deve adequar-se

as normas rodoviárias vigentes

de segurança viária, pois
a inobservância aos parâmetros técnicos na faixa de domínio configura fator de incremento de risco de acidentes
.

Nessa toda, a ré foi notificada por diversas vezes para que procedesse à regularização de seu acesso, porém, contrapõe-se escudada na alegada servidão aparente, por estar na área a longos anos, fato eu não lhe assegura a permanecia no local, sem as adequações necessárias ao acesso ao seu estabelecimento.

Nesse diapasão, restou devidamente apurada a irregularidade do acesso, não se prestando o argumento da apelante de que há muito tempo esta

no local, o que, por óbvio, não o exime de atender de forma diligente às regras do Poder Público as quais tem por escopo assegurar a segurança das rodovias e de seus usuários.

A concessionária apelada, por sua vez, cumpriu com seu dever de preservação da rodovia e de segurança das pessoas que por ali trafegam, tendo em vista que o acesso irregular, sem observância das devidas especificações, em uma rodovia de alta velocidade expõe os motoristas a riscos de acidentes automobilísticos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE GARANTIR ACESSO A IMÓVEL SITO À MARGEM DE RODOVIA. Sentença de improcedência. Insurgência. Descabimento. Notificação, pela concessionária, a fim de que o proprietário promovesse a regularização do acesso do imóvel, em conformidade com as disposições editadas pelos órgãos públicos pertinentes. Não atendimento que enseja o bloqueio do acesso ao imóvel, sito à margem de rodovia federal. Risco aos usuários da via. Interesse particular que não se sobrepõe ao interesse público primário. Precedente. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
”. (TJSP. RAC n.

1002922-19.2020.8.26.0156, 2a Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Márcio Boscaro, J 28/02/2023)

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria recursal, que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais), no forma do §11do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024